Tribunal: STF
Processo: HC 92926
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. INTEGRAÇÃO DA
   NORMA. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES.
   INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO
   LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
1.      As
   questões controvertidas neste writ - acerca da alegada
   inconstitucionalidade da majorante do § 4 , do art. 155, CP
   (quando cotejada com a causa de aumento de pena do § 2 , do art.
   157, CP) e da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do
   mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já
   foram objeto de vários pronunciamentos desta Corte.
2.      No que
   tange à primeira questão, não existe lacuna a respeito do quantum
   de aumento da pena no crime de furto qualificado (art. 155, § 4 ,
   CP), o que inviabiliza o emprego da analogia.
3.      Os tipos
   penais referentes aos crimes de furto e roubo recebem tratamento
   diferenciado, iniciando-se pelos limites mínimo e máximo
   relativos às penas-base. Por opção legal (critério de política
   legislativa), considerou-se necessário estabelecer diferentes
   fatores de aumento das penas.
4.      A jurisprudência desta Corte é
   tranqüila no que tange à aplicação da forma qualificada do furto
   em que há concurso de agentes mesmo após a promulgação da
   Constituição Federal de 1988 (HC n  73.236-SP, rel. Min. Sidney
   Sanches, 1ª Turma, DJ 17.05.1996).
5.      Quanto à segunda questão,
   na exegese do art. 65, do Código Penal, "descabe falar dos
   efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal
   previsto para o tipo (HC n  75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
   06.12.1998).
6.      De acordo com a interpretação sistemática e
   teleológica decorrente do Código Penal e das leis especiais,
   somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível
   alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples
   ou além do máximo previsto.
7.      Há diferença quanto ao
   tratamento normativo entre as circunstâncias
   atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena
   no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena
   abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal.
8.      O
   fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre,
   em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para
   redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve
   ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido
   fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal.
9.
        É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
   sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
   legal quando houver a presença de alguma circunstância
   atenuante.
10.     Ordem denegada.